Tribunal: TJPA
Processo: 0807299-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807299-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.

MAGISTRADO QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO
DE QUALQUER DESCONTO
DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AUFERIDOS PELAS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. DECISÃO CORRETA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I.
A decisão de
suspensão
dos descontos encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo
fraudulento
, de modo que, a espera é muito mais prejudicial à agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças, não havendo, pois, irreversibilidade da medida.

II-
É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.
III-
Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não restar clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal, mostra-se prudente manter a decisão atacada.
IV.
De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de periculum in mora de forma inverso, já que será mais gravoso para os agravados sofrerem com descontos em suas aposentadorias (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alegam não ter contraído, até o final do processo.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna, na ação cautelar antecedente, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada dispôs, a saber:

DEFERIU a TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE pleiteada, determinando que os requeridos se abstenham de realizar qualquer desconto dos benefícios previdenciários auferidos por Maria das Neves Marques, Manoel Raimundo da Silva Oliveira, Julio da Silva Santos, Elisia Paula dos Santos, Teresa de Jesus da Silva Cardoso, Raimundo Nonato Prata, Francisco Paz de Anunciação, Mario da Cunha, Geraldino Ferreira Rosa, Januário Pereira Pinto, Laureano Campos dos Santos, Raimundo Domingos Zeferino dos Santos, Ivanda Felizarda da Silva, Antonio Vieira da Silva, João Pereira da Silva e Merces da Conceição, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em prol das partes lesionadas (art. 537, §2º, do CPC).

Inconformada, afirma a agravante que n
o caso dos autos, não existe qualquer elemento que aponte para a existência de qualquer indício de ato ilícito praticado pela Agravante, a ponto de justificar a concessão da r. decisão agravada.

E mais, que induzidos a crer na oportunidade de ganho fácil, alguns consumidores se dirigiram ao estabelecimento da Agravante e, conscientemente, firmaram contratos de empréstimos, os quais foram firmados de maneira absolutamente regular, e com a mais ampla concessão de informações a respeito das obrigações assumidas.

O trabalho desempenhado pela Agravante foi de tal maneira irrepreensível que, em alguns casos, conforme descrito nos autos, o contrato sequer foi firmado, tendo em vista a ausência de documentação necessária à concessão.

Desta forma,
para que houvesse probabilidade de direito do Agravado perante a Agravante, seria fundamental a existência de elementos mínimos que apontassem para a existência de qualquer irregularidade. No entanto, o que se verifica nos autos é que a Agravante não praticou uma única irregularidade, motivo pelo qual não se pode admitir a existência de suspeitas de irregularidade sobre quem tem uma conduta irrepreensível em sua atuação e relacionamento com seus clientes.

Assim, a agravante requer a concessão da tutela recursal e concomitantemente o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ID
Num. 6071614
.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça
ratificou todos os termos das razões re
cursais apresenta
da
s pelo
Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (Id nº
6071614
) pelo
desprovimento do
recurso de
Agravo de Instrumento
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes dos
contrato
s
de empréstimos consignados questionados em piso. Desta determinação, fixou-se multa
diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitrou em R$2.000,00 (dois mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, os autores da demanda conseguiram demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, neste momento processual, entendo não haver provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Com efeito, a decisão de
suspensão
dos descontos encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo
fraudulento
, de modo que, a espera é muito mais prejudicial à agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças, não havendo, pois, irreversibilidade da medida.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não restar clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal, mostra-se prudente manter a decisão atacada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para os agravados sofrerem com descontos em suas aposentadorias (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alegam não ter contraído, até o final do processo.

Nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVADE RELAÇÃO JURÍDICA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE – ART. 300 DO CPC/15. REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Restando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15, cabível o deferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado noticiado nos autos. II - Atendido o pedido do recorrente no tocante a redução da astreinte em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(4150630, 4150630, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-12-10)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2022